Tribunal: TCU
Processo: 031.719/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/MS, em razão de irregularidades apontadas a partir de auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), referente aos recursos repassados ao município de Açailândia/MA, no período de 1o/1/2014 a 31/5/2016, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades referentes aos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Açailândia/MA, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Denison Lima Santos Gigante, Marcos Santos Gigante, Rita de Cácia Barberino Silva, Marco Aurélio de Oliveira, Kerly Rodrigues Cardoso, Brasfarma Comercial Ltda., R N Gomes Rodrigues & Cia Ltda. e Marinho e Mendes Ltda., condenando-os ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até as do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Débitos relacionados ao responsável Marcos Santos Gigante (CPF: XXX.126.245-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/7/2014 65.000,00 15/7/2014 140.000,00 12/8/2014 6.000,00 14/8/2014 75.000,00 26/9/2014 115.000,00 24/10/2014 32.188,05 22/5/2014 8.198,88 28/5/2014 4.818,90 10/6/2014 45.000,00 11/6/2014 62.964,60 24/6/2014 56.331,91 2/7/2014 83.500,00 Débitos relacionados à responsável Rita de Cácia Barberino Silva (CPF: XXX.221.303-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/12/2014 4.032,68 3/12/2014 311,40 3/12/2014 3.450,00 3/12/2014 133,01 3/12/2014 143,70 8/12/2014 13.538,80 11/12/2014 45.000,00 23/12/2014 370.850,00 23/12/2014 78.533,33 5/1/2015 8.192,10 6/1/2015 10.984,37 7/1/2015 15.830,00 15/1/2015 60.000,00 20/1/2015 34.700,00 20/1/2015 2.699,14 21/1/2015 34.700,00 22/1/2015 4.050,95 22/1/2015 78.533,33 3/2/2015 17.469,58 13/2/2015 78.533,33 13/2/2015 34.700,00 20/2/2015 4.137,94 23/2/2015 67.200,00 3/3/2015 4.255,60 5/3/2015 57.507,08 9/3/2015 82.000,00 11/3/2015 4.032,68 11/3/2015 88,50 11/3/2015 841,40 18/3/2015 3.689,94 18/3/2015 10.069,50 18/3/2015 33.006,50 19/3/2015 78.533,33 19/3/2015 34.700,00 20/3/2015 2.885,03 20/3/2015 2.885,03 24/3/2015 2.885,03 27/3/2015 1.178,00 31/3/2015 4.161,15 7/4/2015 4.161,15 8/4/2015 12.899,96 8/4/2015 10.243,05 8/4/2015 2.226,74 16/4/2015 39.289,20 17/4/2015 910,84 17/4/2015 372,02 17/4/2015 2.106,06 17/4/2015 7.271,65 17/4/2015 5.311,97 17/4/2015 1.445,16 23/4/2015 1.117,85 24/4/2015 757,53 24/4/2015 4.201,13 27/4/2015 430.000,00 27/4/2015 60.000,00 27/4/2015 1.896,08 30/4/2015 5.353,87 30/4/2015 1.143,05 30/4/2015 30.000,00 5/5/2015 3.484,57 6/5/2015 78.533,33 11/5/2015 17.263,41 11/5/2015 102.000,00 11/5/2015 27.956,65 12/5/2015 34.700,00 15/5/2015 4.113,10 19/5/2015 4.201,13 26/5/2015 4.531,60 26/5/2015 2.213,93 6/7/2015 34.700,00 6/7/2015 78.533,33 15/7/2015 12.216,00 16/7/2015 13.889,87 16/7/2015 7.825,36 16/7/2015 7.592,70 16/7/2015 3.810,00 16/7/2015 5.078,44 17/7/2015 60.000,00 21/7/2015 25.000,00 Débitos relacionados ao responsável Marco Aurélio de Oliveira (CPF: XXX.725.763-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/9/2015 300.000,00 4/9/2015 52.821,57 4/9/2015 659,80 18/9/2015 190.000,00 18/9/2015 90.000,00 29/9/2015 200.000,00 30/9/2015 176.000,00 9/10/2015 41.052,77 9/10/2015 6.704,59 9/10/2015 13.781,06 9/10/2015 15.458,20 28/10/2015 300.000,00 29/10/2015 2.819,80 3/11/2015 350.000,00 12/11/2015 2.543,68 12/11/2015 2.023,74 30/11/2015 171.585,34 4/12/2015 2.206,93 8/12/2015 48.509,38 11/12/2015 4.201,13 28/12/2015 526,00 30/12/2015 1.052,00 7/1/2016 24.627,00 7/1/2016 25.251,00 12/1/2016 10.800,00 18/1/2016 4.201,13 13/8/2015 4.201,13 13/8/2015 61.586,80 17/8/2015 40.000,00 Débitos relacionados à responsável Kerly Rodrigues Cardoso (CPF: XXX.142.393-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/2/2016 2.450,00 29/2/2016 8.858,25 29/2/2016 8.570,65 11/3/2016 47.395,28 11/3/2016 300.000,00 17/3/2016 7.460,06 1/4/2016 2.900,00 5/4/2016 618.000,00 6/4/2016 618.000,00 7/4/2016 3.905,50 18/4/2016 696,88 18/4/2016 111,22 20/4/2016 4.204,36 20/4/2016 4.204,36 20/4/2016 28.812,05 20/4/2016 672,80 20/4/2016 3.304,00 20/4/2016 4.204,36 25/4/2016 5.124,33 25/4/2016 5.561,11 27/4/2016 6.005,19 28/4/2016 4.241,21 3/5/2016 107.000,00 12/5/2016 17.880,34 12/5/2016 85.470,00 12/5/2016 55.197,43 20/5/2016 107.210,97 20/5/2016 16.969,51 1/6/2016 678,10 2/6/2016 318.000,00 10/6/2016 29.000,00 10/6/2016 429,79 13/6/2016 13.589,66 13/6/2016 16.678,52 23/6/2016 199.000,00 5/7/2016 85.000,00 7/7/2016 620.000,00 12/7/2016 20.011,98 13/7/2016 4.204,30 13/7/2016 44.765,81 27/7/2016 621.000,00 2/8/2016 86.000,00 10/8/2016 15.644,64 10/8/2016 10.380,67 10/8/2016 45.924,89 11/8/2016 102.464,60 11/8/2016 105.900,87 11/8/2016 20.039,50 17/8/2016 449,01 Débitos relacionados ao responsável Denison Lima Santos Gigante (CPF: XXX.435.273-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/7/2013 4.998,00 16/7/2013 368,00 16/7/2013 368,00 16/7/2013 1.496,00 16/7/2013 3.040,00 16/7/2013 14.240,00 16/7/2013 14.240,00 16/7/2013 3.040,00 16/7/2013 1.496,00 18/7/2013 545,38 25/7/2013 466.250,00 25/7/2013 7.260,00 25/7/2013 13.660,00 25/7/2013 182.000,00 2/8/2013 273.611,97 9/8/2013 2.320,00 9/8/2013 2.637,43 21/8/2013 5.725,00 21/8/2013 4.768,51 21/8/2013 19.340,00 23/8/2013 12.100,00 28/8/2013 169.767,07 30/8/2013 105,80 30/8/2013 75.391,99 30/8/2013 2.265,62 3/9/2013 112.000,00 9/9/2013 182.600,00 13/9/2013 60.845,60 13/9/2013 22.750,95 13/9/2013 101.863,45 13/9/2013 2.918,00 16/9/2013 18.207,05 17/9/2013 5.725,00 3/10/2013 100.838,78 9/10/2013 5.821,30 10/10/2013 17.361,32 11/10/2013 415.000,00 22/10/2013 3.564,00 22/10/2013 10.236,00 23/10/2013 1.673,43 30/10/2013 15.000,00 30/10/2013 12.770,27 5/11/2013 113.233,33 6/11/2013 370.850,00 6/11/2013 88.907,80 7/11/2013 49.496,75 12/11/2013 533.580,08 12/11/2013 12.806,60 12/11/2013 3.832,00 14/11/2013 4.993,62 14/11/2013 584,00 29/11/2013 507.000,00 11/12/2013 249.725,00 12/12/2013 300.000,00 17/12/2013 34.826,80 27/12/2013 13.000,00 2/1/2014 74.000,00 7/1/2014 47.985,93 14/1/2014 347.000,00 14/1/2014 35.008,25 14/1/2014 78.533,33 16/1/2014 19.302,18 16/1/2014 270,00 16/1/2014 19.650,00 16/1/2014 11.235,00 22/1/2014 400,00 22/1/2014 9.702,68 22/1/2014 292,00 22/1/2014 797,80 22/1/2014 137,50 22/1/2014 405,52 29/1/2014 63,63 29/1/2014 342,04 29/1/2014 2.572,52 29/1/2014 8.000,00 29/1/2014 3.857,96 6/2/2014 8.198,27 7/2/2014 56.890,86 13/2/2014 718.958,33 7/3/2014 58.118,46 10/3/2014 10.000,00 12/3/2014 34.840,99 14/3/2014 675,00 14/3/2014 457.900,00 17/3/2014 59.000,00 19/3/2014 55.360,15 19/3/2014 88.907,80 26/3/2014 20.000,00 26/3/2014 18.582,00 27/3/2014 89.000,00 28/3/2014 9.000,00 31/3/2014 10.000,00 11/4/2014 85,16 11/4/2014 82,16 11/4/2014 6.405,80 11/4/2014 13.136,10 15/4/2014 8.680,06 15/4/2014 11.150,30 17/4/2014 718.958,33 24/4/2014 4.050,16 24/4/2014 4.050,16 24/4/2014 4.050,16 24/4/2014 30.559,02 25/4/2014 82,16 25/4/2014 397,84 25/4/2014 397,84 25/4/2014 397,84 8/2/2013 26.761,35 20/2/2013 19.509,00 25/2/2013 27.148,55 26/2/2013 14.721,05 7/3/2013 13.320,00 7/3/2013 244,79 8/3/2013 30.228,65 15/3/2013 27.095,00 15/3/2013 164.500,00 20/3/2013 165.850,68 21/3/2013 109,96 21/3/2013 105,25 21/3/2013 109,96 21/3/2013 105,25 21/3/2013 191,54 21/3/2013 105,25 21/3/2013 105,25 21/3/2013 105,25 21/3/2013 105,25 21/3/2013 109,96 21/3/2013 109,96 22/4/2013 1.715,12 22/4/2013 14.309,88 25/4/2013 493,07 25/4/2013 68,98 29/4/2013 15.000,00 29/4/2013 10.622,71 29/4/2013 1.219,56 24/5/2013 8.039,50 31/5/2013 14.240,00 5/6/2013 3.136,59 7/6/2013 9.910,22 7/6/2013 5.311,79 13/6/2013 10.635,00 24/6/2013 3.089,57 24/6/2013 72.960,00 24/6/2013 35.904,00 25/6/2013 374,53 Débitos relacionados ao responsável Marcos Santos Gigante (CPF: XXX.126.245-XX) em solidariedade com a empresa Brasfarma Comercial Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/6/2014 170,00 15/8/2014 5.520,00 Débitos relacionados ao responsável Denison Lima Santos Gigante (CPF: XXX.435.273-XX) em solidariedade com a empresa R N Gomes Rodrigues & Cia Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/2/2013 4.605,36 26/2/2013 267,50 8/8/2013 960,00 Débitos relacionados à responsável Rita de Cácia Barberino Silva (CPF: XXX.221.303-XX) em solidariedade com a empresa Brasfarma Comercial Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2015 6.873,50 18/3/2015 4.660,00 16/4/2015 35.476,00 15/5/2015 4.500,00 16/7/2015 11.700,00 16/7/2015 1.440,00 16/7/2015 340,00 Débitos relacionados ao responsável Marco Aurélio de Oliveira (CPF: XXX.725.763-XX) em solidariedade com a empresa Brasfarma Comercial Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/9/2015 2.016,01 22/9/2015 2.136,10 23/9/2015 8.295,18 25/9/2015 10.550,00 11/11/2015 960,00 12/11/2015 6.300,00 13/11/2015 5.617,20 30/11/2015 4.326,00 30/11/2015 3.726,00 30/11/2015 1.800,00 10/12/2015 12.941,00 10/12/2015 4.800,00 26/8/2015 37.474,00 26/8/2015 3.628,20 Débito relacionado à empresa R N Gomes Rodrigues & Cia Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/4/2016 1.082,40 2/9/2013 4.298,98 10/9/2013 174,00 Débitos relacionados ao responsável Denison Lima Santos Gigante (CPF: XXX.435.273-XX) em solidariedade com a empresa Marinho e Mendes Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2014 67.200,00 25/3/2014 67.200,00 Débito relacionado ao responsável Marcos Santos Gigante (CPF: XXX.126.245-XX) em solidariedade com a empresa Marinho e Mendes Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/10/2014 67.200,00 Débitos relacionados à responsável Rita de Cácia Barberino Silva (CPF: XXX.221.303-XX) em solidariedade com a empresa Marinho e Mendes Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/1/2015 67.200,00 13/2/2015 67.200,00 23/2/2015 67.200,00 19/3/2015 67.200,00 12/5/2015 67.200,00 16/7/2015 67.200,00 16/7/2015 67.200,00 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Denison Lima Santos Gigante 1.685.000,00 Marcos Santos Gigante 142.600,00 Rita de Cácia Barberino Silva 526.000,00 Marco Aurélio de Oliveira 378.000,00 Kerly Rodrigues Cardoso 701.000,00 Brasfarma Comercial Ltda. 29.000,00 R N Gomes Rodrigues & Cia Ltda. 2.200,00 Marinho e Mendes Ltda. 120.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante este Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das respectivas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até as dos efetivos recolhimentos, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada uma delas, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.